Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-91.2022.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Quitação do financiamento no curso da lide - Perda superveniente de objeto da ação - Não ocorrência - Entendimento consolidado do E. STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Quitação do financiamento no curso da lide - Perda superveniente de objeto da ação - Não ocorrência - Entendimento consolidado do E. STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Hipótese, porém, em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade demonstrada - Aplicação dos juros médios de mercado como base para modificação dos juros contratuais - Cabimento - Precedentes dessa C. Corte de Justiça.

SEGURO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP - Ausência de comprovação de que a parte autora foi dada oportunidade de escolher seguradora de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.